Tribunal: TJDFT
Processo: 0732732-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplica-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica às relações jurídicas de natureza civil-empresarial, na forma do art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial".
2. No caso concreto, a não localização da executada no endereço indicado nos registros oficiais, a inaptidão apontada no comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica e o insucesso das diligências destinadas à busca de bens penhoráveis fragilizam a presunção de boa-fé e indicam encerramento informal das atividades empresariais (sem pagamento das dívidas, lesando os credores), de modo a autorizar, consequentemente, a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada.